Tribunal: TJDFT
Processo: 0740263-27.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0740263-27.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: QUIMIPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA AGRAVADO: MARCELO DIAS LIMA RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto pela empresa QUIMIPLAST INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PLÁSTICOS LTDA. contra decisão da 7a Vara Cível de Brasília que, nos autos de cumprimento de sentença (Proc. n. 0004481-75.2016.8.07.0001) ajuizada em desfavor de MARCELO DIAS LIMA, indeferiu requerimento de pesquisa de bens passíveis de penhora por meio da plataforma SNIPER (Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos), nestes termos: A parte credora, por meio da petição de ID 208931162, requer a pesquisa de bens passíveis de restrição em nome da parte devedora por meio do sistema SNIPER. A plataforma SNIPER (Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos) constitui-se de ferramenta digital lançada pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ), no dia 16.08.2022, com o escopo de agilizar e centralizar a busca de vínculos patrimoniais, societários e financeiros entre pessoas físicas e jurídicas em diversas bases de dados, sendo desenvolvido no Programa Justiça 4.0. Contudo, ressalta-se, que tal plataforma é integrada a todos os demais sistemas (em especial SISBAJUD e INFOJUD), sendo que as informações nele encontradas são as mesmas que as pesquisas do Juízo obtiveram. Desarrazoada a repetição, INDEFIRO o pedido. Tornem os autos ao arquivo provisório, pelo prazo da prescrição intercorrente, nos termos da decisão de ID 167259605. Nas respectivas razões recursais, sustenta que a possibilidade de se realizar novas diligências no intuito de obter a satisfação do crédito está em observância ao princípio da satisfação do interesse do credor, devidamente fundamentado pelo artigo 797 do CPC. Nesse sentido, salienta que “não há qualquer impedimento legal, ou limitação jurídica, para a realização de novas pesquisas, ao contrário”. Insiste, alegando imprescindibilidade de pesquisa por meio da plataforma SNIPER, no entendimento de que a tutela executiva foi “elevada a direito fundamental, sendo imperativo que a interpretação dessas normas busque conferir maior efetividade possível, advertindo, também, ser poder-dever de o juiz providencial os meios executivos imprescindíveis à prestação integral da tutela executiva”. Pede o provimento recursal para que, um vez reformada a decisão recorrida, seja determinada a pesquisa com a utilização do SNIPER. Quanto ao pleito liminar, afirma que a negativa levada a cabo pelo juiz a quo, não está amparada por fundamento legítimo. Além disso, salienta que é indevida a suspensão do feito com início do prazo prescricional. Destaca que a manutenção da decisão recorrida por lhe trazer prejuízos econômicos, “na medida em que não alcançará os bens do Agravado, e suspensão dos autos incorrerá na não plena concretude do processo”. Desse modo, requer a “concessão para que não se suspenda o feito, bem como se determina e realização da pesquisa SNIPER, uma vez que há a possibilidade que até o final desta demanda, o Agravante venha sofrer enorme prejuízo”. Este é o relatório. Decido. O presente agravo de instrumento, interposto nos termos do artigo 1.015 do CPC, busca reformar a decisão que, prolatada nos autos de cumprimento de sentença, indeferiu requerimento de utilização da plataforma SNIPER, com vistas à localização de bens do devedor passíveis de penhora. A pretensão liminar é a de antecipação da tutela recursal, com fundamento no artigo 300 do CPC. Pois bem, consabido que, para tanto, é necessária a presença concomitantemente dos seguintes requisitos: a probabilidade do direito (fumus boni iuris) e o perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo (periculum in mora). Ressalte-se que a requer que as alegações tenham plausibilidade jurídica, demonstrada por fundamentos claros e objetivos, amparados por provas constante dos autos referentes à probabilidade do direito. Já o perigo de dano exige a demonstração de que a demora na concessão da tutela recursal pode causar prejuízos graves ou de difícil reparação ao direito postulado. Nesse sentido, é certo que a respectiva análise envolve cognição não exauriente, significando avaliação preliminar e superficial, pois destinada tão somente a evitar prejuízos imediatos e garantir a efetividade da tutela jurisdicional. Com esse pano de fundo, portanto, é que se efetuará a análise da liminar em questão, considerando, para tanto, os elementos fáticos e jurídicos apresentados, a decisão impugnada e os demais documentos dos autos, com o intuito de se verificar se o recurso preenche os requisitos necessários à almejada tutela recursal. Pois bem, o recorrente entende presentes os requisitos necessários à antecipação dos efeitos da tutela recursal, frente à necessidade de fundamentação do requerimento, procedem a argumentação genérica sobre os referidos requisitos. Realmente, notadamente quanto ao perigo da demora, o agravante não traz efetiva demonstração sobre qual seria exatamente o resultado de eventual demora no processamento e julgamento da demanda. Nesse sentido, não basta ao recorrente proceder a eventual narrativa em torno de pretensos prejuízos ao seu direito, é imperioso que demonstre clara e objetivamente a natureza e efeito do alegado prejuízo e o perigo quanto a possível demora na respectiva análise. A peça inicial, no que se refere ao pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, não atendeu a tais preceitos, de modo que resulta inviável a pretensão liminar antecipatória. Em tal rumo, não é razoável esperar que o julgador tenha que lançar mão de raciocínio integrativo, a partir de genérica narrativa sobre, p.ex., “flagrantes equívocos”, para concluir preenchidos os pressupostos especificados acima. Acerca do tema, esta Corte já decidiu que a “a probabilidade do direito e o perigo de dano não se apresentam satisfatoriamente demonstrados a ponto de autorizar a concessão da medida de urgência pleiteada (imediata suspensão das cobranças), até porque não há indícios suficientes a subsidiar, por completo, a versão do agravante” (Acórdão 1852183, 07545148420238070000, Relator(a): FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 17/4/2024, publicado no DJE: 6/5/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada). Do exposto, porque ausente sólida demonstração sobre a alegação de existência de perigo na demora, INDEFIRO o pedido LIMINAR formulado nestes autos. Intime-se o agravado para que, querendo, apresente resposta ao presente agravo. Comunique-se o juízo a quo acerca da presente decisão. Publique-se. Intime-se. Brasília/DF, 30 de setembro de 2024. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator